Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização de Jurisprudência Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0718276-95.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: LUANA MENDANHA DE ALBUQUERQUE RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF DECISÃO 1. LUANA MENDANHA DE ALBUQUERQUE ajuizou reclamação contra o acórdão proferido pela 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, com a seguinte ementa, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SOLICITAÇÃO DO CORRENTISTA PARA CESSAÇÃO DOS DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4790 DO BACEN. AUSÊNCIA DE DESCONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, determinou ao recorrente que se abstenha de realizar qualquer desconto automático na conta bancária da autora/recorrida, ora referente ao contrato n. 2021533098, ficando obrigado a devolver para a recorrida todos os valores descontados desde 09.04.2024, acrescido de juros legais a contar da citação e correção monetária pelo IPCA desde os respectivos descontos. Além disso, determinou ao recorrente que recomponha o saldo devedor do empréstimo da recorrida em valor equivalente aos valores que foram descontados. 3. Conforme exposto na petição inicial, as partes firmaram cédula de crédito bancário de n. 202153309-8, na qual houve autorização para desconto em conta corrente que possui junto à instituição financeira. Contudo, 09.04.2024, a recorrida encaminhou notificação extrajudicial a fim de revogar a autorização do referido desconto, o que não teria sido efetivado pelo recorrente. 4. O juízo de primeiro grau asseverou ser “necessário que o direito da autora a interrupção dos descontos de forma automática seja respeitado, de modo que deve o Banco réu tomar providências para cessar as cobranças”. 5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que há cláusula autorizativa dos descontos, de modo que se deveria privilegiar a força obrigatória dos contratos, sendo essa cláusula irrevogável e irretratável. 6. Contrarrazões ao ID 67417567. III. Questão em discussão 7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em analisar a regularidade dos descontos realizados pelo recorrente, bem como se faria jus a recorrida à suspensão dos débitos. IV. Razões de decidir 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 9. O artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Por outro lado, o artigo 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito. Em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. Precedente: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024. 10. Isso porque o contrato apresentado ao ID 67417556 demonstra de maneira inequívoca a expressa aquiescência da recorrida com a realização de descontos em sua conta corrente, de modo que não há falar em desconhecimento na hipótese em análise. 11. Nesse contexto, o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional da contratante e deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência correlatas, bem como deve ser exercida com observância aos princípios que regem os contratos, sobretudo porque a autorização de débito automático possibilita à correntista a obtenção de juros mais baixos, o que não se verifica, por exemplo, no pagamento de tarifas públicas, nas quais a opção por débito automático se trata de mera comodidade do consumidor, o que não é o caso, pois, para a obtenção de juros mais módicos, o contratante se obriga a permitir o desconto de numerário em sua conta corrente. 12. Portanto, em observância ao artigo 421, § único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, não se mostra cabível a determinação judicial de cessação dos descontos livremente autorizados pela recorrida. V. Dispositivo 13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. 14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: Arts. 6o e 9o da Resolução Bacen 4.790/2020; Art. 421, § único, do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024.” 2. A reclamante inicialmente tece considerações sobre a reclamação e seu cabimento; afirma que interpôs a reclamação visando garantir a aplicação correta do Tema 1.085/STJ. 3. Alega que a decisão da 1a Turma Recursal violou o Tema 1.085/STJ ao adotar o entendimento pela irrevogabilidade contratual da autorização do débito em conta; que esse entendimento confere validade a cláusula abusiva, art. 51, inc. IV, do CDC, e desconsidera a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, conferindo interpretação equivocada aos arts. 6o e 9o da Resolução. 4. Defende que a jurisprudência do STJ entende que a revogação da autorização de débito em conta não extingue a dívida, mas apenas altera a forma de cobrança. 5. Assevera que a cláusula que impede o exercício de direito é incompatível com a função social do contrato e a boa-fé objetiva, e viola os arts. 421, 422 do CC e 6o, incs. I, III e VI, do CDC. 6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo 740271-53.2024.8.07.0016. No mérito, requer “[...] A reforma da decisão proferida, determinando-se a correta aplicação do precedente obrigatório, reconhecendo o direito do consumidor à revogação da autorização de débito, sem prejuízo da continuidade da obrigação.” (id. 71618600, pág. 12) 7. Preparo (id. 71621263). 8. É o breve relatório. 9. Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). 10. O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). 11. Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). 12. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios. 13. Nesta lide a reclamante afirma que o acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis violou o entendimento do STJ no Tema 1.085 dos recursos repetitivos, precedente vinculante, portanto preenchidos os requisitos de admissibilidade da reclamação. 14. Para concessão da tutela provisória de urgência, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. 15. Ainda, o art. 989, inc. II, do CPC dispõe que o Relator, ao despachar a reclamação, “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. 16. No julgamento repetitivo do REsp 1863973SP (Tema 1.085), foi fixada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 17. O reclamante afirma que o acórdão reclamado aplicou indevidamente o precedente supracitado ao entender pela irrevogabilidade da autorização contratual para débito em conta de parcelas de empréstimo. 18. O Tema vinculante, ao afirmar que são lícitos os descontos “desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar” não assentou nenhum juízo decisório sobre a (in)validade do cancelamento disciplinado pela Resolução do Bacen, já citada. Apenas, delimitou a licitude dos descontos enquanto autorizados, mas não analisou nem julgou a validade do cancelamento da autorização, por ato unilateral do correntista-mutuário. 19. Portanto, nessa análise inicial vislumbra-se que a questão atinente validade do cancelamento de descontos na conta corrente, conforme previsto nos arts. 6o e 9o da Resolução/Bacen no 4.790/2020, não foi afetada nem julgada pelo eg. STJ na edição do Tema no 1.085. 20. Assim, não seria possível afirmar que o acórdão impugnado nessa reclamação teria violado o precedente vinculante do STJ, de forma que não está configurada a probabilidade do direito. 21. Isso posto, indefiro a tutela de urgência requerida para suspender o processo originário do acórdão reclamado. 22. Oficie-se ao Juízo Reclamado para dar ciência desta decisão e para que preste informações, no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC). 23. Cite-se o beneficiário do acórdão reclamado, BRB – Banco de Brasília S.A., para querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC). 24. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (art. 991, do CPC). Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora